Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-04.2018.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001442-04.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DISVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE LTDA - CNPJ: 07.941.822/0001-16 (VÍTIMA), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, DANO QUALIFICADO, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO –COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO I
N DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a partir da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não é possível concluir de forma contundente que o apelado concorreu para os crimes narrados na denúncia, torna-se inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 0001442-04.2018.8.11.0029, que absolveu
Loran Vinicius de Lima Maciel
da prática dos crimes de organização criminosa, corrupção de menor, dano qualificado, tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como por disparo de arma de fogo (Id. 62145504).

Inconformado, o representante do órgão ministerial de primeiro grau insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia, argumentando que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas da autoria delitiva a ele imputada (Id. 62145509).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados, ressaltando a ausência de provas da autoria delitiva, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (Id. 62145514).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto (Id. 66177989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Para melhor compreensão do quadro fático, transcrevo alguns trechos da inicial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial que LORAN VINÍCIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, (i) integra, pessoalmente, organização criminosa, da qual participa adolescente. Outrossim, o acusado, no dia 22 de julho de 2017, (II) corrompeu o menor Agniton Nunes dos Santos, induzindo-o a praticar infração penal, e (III) deteriorou bem de patrimônio público, por 2 (duas) vezes.

Por fim, no dia 13 de março de 2018, LORAN VINÍCIOS DE LIMA MACIEL (IV) tentou subtrair coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e com concurso de pessoas, bem como (v) disparou arma de fogo em via pública, sem ter como finalidade a prática de outro crime.

FATOS 01 02 E 03:

A autoridade policial realizou interceptação telefônica em celular pertencente a LORAN VINÍCIOS DE LIMA MACIEL. Nessa toada, apurou, no dia 07/12/2017, que o acusado, embora segregado cautelarmente, integra a organização criminosa “Comando Vermelho”, possuindo a alcunha de “K9”. Na ocasião, o acusado orientou o menor ’Agniton Nunes dos Santos a como ingressar na organização criminosa.

Outrossim, a autoridade policial apurou que o acusado determinou ao menor

Agniton Nunes dos Santos que pichasse as sedes da Policia Civil e da Policia Militar na comarca, fazendo alusão ainda a organização criminosa (fls. 33/42-IP). O menor, por seu turno, executou a ordem do acusado no dia 22/07/2017.

FATOS 04 E 05:

Na data de 13 de maio de 2018, no período matutino, na rodovia MT020, a aproximadamente 10 (dez) km do distrito Culuene, zona rural de Canarana-MT, LORAN VINÍCIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, e um terceiro ainda não identificado, conduzindo uma motocicleta, abordaram um caminhão pertencente à pessoa jurídica Disvale, conduzido por Jesus da Conceição da Silva e Antônio Augusto Luiz.

Na ocasião, o acusado e o terceiro não identificado emparelharam a motocicleta na lateral do caminhão e, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Todavia, o motorista do caminhão se evadiu com êxito do local.”
(Id. 62143976).

Por tais fatos delituosos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção de menor, dano qualificado, tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e, ainda, por disparo de arma de fogo (Id. 62143976).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente, resultando na absolvição de
Loran Vinicius de Lima Maciel
por não existirem provas suficientes da autoria delitiva quanto aos crimes a ele imputados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 62145504).

Inconformada, a acusação insurgiu-se perante esta Corte, postulando a condenação do réu nos termos da denúncia, ao argumento de que os elementos de prova amealhados durante a fase instrutória, em especial a interceptação telefônica, teriam demonstrado ser ele o autor dos crimes em questão (Id. 62145509).

Analisando detidamente os argumentos da acusação, contrapondo-os aos fundamentos da sentença absolutória e todo o conjunto probatório, verifico que o
pleito condenatório não merece acolhimento
.

Com efeito, os ofendidos
Jesus da Conceição da Silva
e
Antônio Augusto Luiz
, motoristas que conduziam o caminhão pertencente à empresa
Disvale
, narraram que duas pessoas em uma motocicleta aproximaram-se do veículo em movimento na rodovia e, mediante emprego de uma arma de fogo, anunciaram o roubo, mas que conseguiram acelerar e sair do local (Id. 62143979, pp. 6-7).

Ocorre que as referidas vítimas da tentativa de roubo não conseguiram visualizar os rostos dos assaltantes e, por essa razão, não identificaram o apelado como um dos autores do delito.

Por seu turno, a testemunha
Éverton Scapini
narrou que estava fazendo a colheita quando um indivíduo chegou alegando que se perdera na mata e que precisava voltar para a rodovia, razão pela qual o levou de trator até o final da lavoura que fica a uma distância de 700 metros da rodovia, aproximadamente.

A mencionada testemunha reconheceu o apelado, por fotografia, como sendo a pessoa que lhe pediu ajuda para chegar até a rodovia (Id. 62143978, pp. 4-5).

Apesar do depoimento da testemunha
Éverton
, não há como concluir, com segurança, que o apelado participou da tentativa do roubo apenas porque estava na região onde o crime ocorreu. Em outras palavras, inexiste prova concreta que impute ao apelado a prática de qualquer conduta tida como criminosa.

Por outro lado, o policial civil
Valdivino Vital Amordivino
, em juízo, narrou que o apelado foi visto na região onde a tentativa de roubo ocorreu e quando houve os disparos em direção à viatura:

“(...) Em relação ao roubo afirma que o proprietário da empresa Disvale ligou para ele informando que dois motoristas estavam no distrito do Couto realizando entregas de bebidas e no trajeto da rodovia foram abordados por dois indivíduos com arma de fogo anunciaram o assalto e o motorista conseguiu acelerar o caminhão e sair do local, chegando até a vila do Culuene, se deslocaram em diligencias e foram ate o couto e encontraram alguns trabalhadores e perguntaram se haviam visto esses indivíduos, uma pessoa informou que teria visto dois passando em uma moto em direção ao Couto, foram então ate a Couto e não encontraram nada e decidiram retornar para Canarana, ao chegar na ponte do rio Vanic a 60 km de Canarana, depararam-se com uma moto uma CB300 que estava vindo para Canarana, passaram por esta moto e o policial Gustavo falou “o parece que um dos indivíduos que estão pilotando a moto é o Loran”; “não havia reconhecido, quando perceberam que havia reduzido a velocidade da viatura, eles retornaram, estavam indo sentido Canarana e fizeram o inverso passaram sentido Culuene novamente, a primeira estrada a moto entrou, houve um disparo de arma de fogo, quando chegaram a sede da fazenda são Francisco tinha uma valeta e pularam ou caíram da moto e entraram na mata, deixaram para traz um capacete preto e um blusão azul, dentro da moto houve mais um disparo de arma de fogo, o motorista e o ajudante reconheceu os objetos como sendo usados por um dos indivíduos no assalto, testemunho de um trabalhador em uma fazenda próxima a são Francisco, estava realizando a colheita no trator quando chegou um individuo que ele reconheceu sendo o Loran com as vestes desarrumadas e apenas um tênis no pé, alegando que estava pescando e se perdeu na mata e estava muito nervoso pedindo carona e o motorista do trator levou ate a rodovia para pegar carona (...)”
(Id. 62145504, p. 5,
sic
).

Na mesma linha de narrativa, o policial civil
Henderson Gustavo da Costa
afirmou na fase judicial que:

“(...) Quando estavam retornando para Canarana ultrapassaram uma moto, a moto de início não batia com as características e então deixaram, passaram pelos indivíduos e diminuíram a velocidade ele olhou e falou tem dois em cima da moto e tem um casaco azul, aí pensaram que eles poderiam ter trocado de moto e então resolveram abordar, voltaram e eles entraram na fazenda, aí teve um disparo não foi em direção da viatura, tinha uma vala correram para a mata, deixaram um capacete. Moto diferente da informada”
(Id. 62145504, pp. 5-6).

Todavia, não se extrai dos depoimentos dos investigadores de polícia qualquer referência, com juízo de certeza, que indique o apelado como quem efetuou os disparos de arma de fogo no dia dos fatos.

Nesse contexto, a prova oral produzida afigura-se frágil para comprovar que o apelado estava envolvido na tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, bem como no crime de disparo de arma de fogo.

Até poder-se-ia dizer que existia prova indiciária quanto ao envolvimento do apelado nos delitos, mormente porque estava nas proximidades de onde os crimes ocorreram e na fase policial a testemunha
Henderson Gustavo da Costa
afirmou que o apelado estava na motocicleta, mas após a instrução, a mesma testemunha concluiu não ser possível a identificação da pessoa na motocicleta porque ela estava de capacete.

Assim, nenhum outro elemento de prova me permite afirmar com a segurança jurídica necessária que o recorrido participou das condutas delitivas.

Noutro giro, o menor
A. N. dos S.
, ouvido na delegacia na presença de sua genitora, afirmou que praticou o crime de dano sozinho.

De fato, foi interceptado um diálogo no qual o apelado orienta o referido menor a pichar os prédios da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Porém, a conversa telefônica interceptada foi realizada em 7.12.2017, enquanto a pichação, segundo a denúncia, já havia ocorrido no dia 22.7.2017, ou seja, não teria como o apelado ter ordenado que o menor danificasse patrimônio público meses após a consumação do delito (Id. 62143984, pp. 2-3).

Portanto, também não é possível concluir que o apelado tenha qualquer envolvimento na prática do crime de dano, tampouco no delito de corrupção de menor.

Em relação à imputação de que o apelado integre organização criminosa, inexistem provas acerca do grau do envolvimento dele na facção denominada “Comando Vermelho”, ou seja, não há indicação de estabilidade, divisão de tarefas e apoio às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo criminoso.

Aliás, esse egrégio Tribunal de Justiça já se decidiu:

“(...) Não se demonstrou a existência de estrutura ordenada e de eventual vínculo associativo permanente para a prática de infrações penais, com hierarquia, troca de informações e planejamento de crimes – características mínimas expressamente previstas para o tipo penal do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ausentes elementos probatórios idôneos acerca da participação do primeiro apelante na organização criminosa, imperiosa a conclusão absolutória. (...)”

(Apelação n. 0000388-71.2019.8.11.0092, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2020).

Nesse contexto, entendo que a responsabilização penal do apelado pelos crimes imputados na denúncia não se justifica.

Por oportuno, ressalto que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, logo, se o conjunto probatório é insuficiente outra solução não há do que julgar improcedente a denúncia.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu tenha envolvimento nos crimes. Todavia, deve-se observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao delito de roubo majorado.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o apelado concorreu para os crimes narrados na denúncia, condição que torna inviável a sua condenação em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, assim ementado:

“
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0004729-79.2018.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, DJe 5.12.2019).

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado efetivamente participou dos crimes.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021